Tribunal: TJDFT
Processo: 0710029-23.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE AFASTADA. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E DÚVIDA. PROVA SUFICIENTE. DOLO DE LESIONAR DEMONSTRADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CÁLCULO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO) ADOTADO. INOCORRÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear um decreto condenatório, como no caso, máxime porque o seu depoimento encontra-se corroborado pela prova pericial.

2. A mera alegação de ausência de testemunhas presenciais nos crimes de violência doméstica não é apta, por si só, para desacreditar a palavra da vítima, máxime quando coerente e verossímil, conforme ocorreu no caso em exame.

3. As provas dos autos evidenciam que o réu, consciente e voluntariamente, desferiu um soco na vítima, no momento em que a vítima estava desprevenida, fazendo com que ela desequilibrasse e caísse ao chão, o que afasta a alegação de ausência de dolo.

4. Conquanto não se disponha de critérios legais previamente definidos, para valoração de cada circunstância judicial constante do artigo 59 do Código Penal, doutrina e jurisprudência têm adotado como parâmetro o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, em consonância com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena. 4.1. Fixada a pena em patamar inferior ao hodiernamente utilizado pela jurisprudência, não há que se falar em exasperação demasiada.

5. Recurso conhecido e desprovido.